Tribunal: TJES
Processo: 5001771-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5001771-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: VILA VELHA AMBIENTAL SPE S.A
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMBIENTAL VILA VELHA CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SPE S/A.
contra acórdão lavrado no evento 24, ID 1116656, em cujos termos a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça conheceu do agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.
, aqui embargado, e a este conferiu provimento a fim de revogar a tutela de urgência deferida pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória tombada sob o nº 0008392-24.2020.8.08.0035, havia suspendido, de modo liminar, a cobrança de IPTU incidente sobre os imóveis públicos objeto de cessão para execução do contrato firmado pela autora, ora embargante, com a Companhia Espírito-santense de Saneamento – CESAN.

Em suas razões (evento 29, ID 1153239), a embargante aduz, em síntese, que o provimento objurgado foi
omisso
quanto
(i)
ao entendimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação nº 32.717, segundo o qual o tema de repercussão geral nº 437 (RE 601.720//RJ) não incidiria sobre os casos em que se trata de imóvel transferido à concessionária de serviços públicos; e
(ii)
aos dispositivos legais e constitucionais que embasaram a contraminuta para o desprovimento do recurso.

Pugna, enfim, pelo conhecimento e provimento dos vertentes aclaratórios para que se façam cessar as pretensas omissões, atribuindo-se-lhes efeito modificativo, bem como pelo prequestionamento da matéria (1.018,
“
caput”
e §§ 2º e 3º, CPC; 35, § 1º, Lei Federal nº 8.987/1995; 32 e 34, CTN; 150, VI,
“
a”
, CF; 381, CC).

O ente público municipal ofertou contrarrazões no evento 32, ID 1159470, com registro de tese a sustentar o desprovimento dos aclaratórios e a conseguinte manutenção do acórdão fustigado.

É o
relatório
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
AMBIENTAL VILA VELHA CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SPE S/A.
contra acórdão lavrado no evento 24, ID 1116656, em cujos termos a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça conheceu do agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.
, aqui embargado, e a este conferiu provimento a fim de revogar a tutela de urgência deferida pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória tombada sob o nº 0008392-24.2020.8.08.0035, havia suspendido, de modo liminar, a cobrança de IPTU incidente sobre os imóveis públicos objeto de cessão para execução do contrato firmado pela autora, ora embargante, com a Companhia Espírito-santense de Saneamento – CESAN.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira,
a falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência nele vertida.

Em suas razões (evento 29, ID 1153239), a embargante aduz, em síntese, que o provimento objurgado foi
omisso
quanto
(i)
ao entendimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Reclamação nº 32.717
, segundo o qual o tema de repercussão geral nº 437 (RE 601.720//RJ) não incidiria sobre os casos em que se trata de imóvel transferido à concessionária de serviços públicos; e
(ii)
aos dispositivos legais e constitucionais que embasaram a contraminuta para o desprovimento do recurso.

Pugna, enfim, pelo conhecimento e provimento dos vertentes aclaratórios para que se faça cessar as pretensas omissões, atribuindo-se-lhes efeito modificativo, bem como pelo prequestionamento da matéria (1.018,
“
caput”
e §§ 2º e 3º, CPC; 35, § 1º, Lei Federal nº 8.987/1995; 32 e 34, CTN; 150, VI,
“
a”
, CF; 381, CC).

A despeito do esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de
omiss
ões
que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado da análise do primitivo agravo de instrumento.

Eis a ementa do aresto recorrido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, CPC. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. SUSPENSÃO LIMINAR DA COBRANÇA DA EXAÇÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. TEMAS 437 e 385/STF. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA ARGUMENTATIVA CAPAZ DE ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA MEDIDA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“Exercido o direito de defesa pela parte agravada e não ocorrendo prejuízo a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do
art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015
”
(AgInt no AREsp 1677202/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

2. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

3. A discussão relacionada à extensão da
imunidade tributária recíproca
para favorecimento de empresa privada prestadora do serviço público de esgotamento sanitário encontra solução nos Temas 437 e 385 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

4. A toda evidência,
o instituto não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo
.

5. Afigura-se, portanto, inviável cogitar, em sede de cognição sumária, da extensão da imunidade tributária recíproca em benefício de empresa privada, ainda que a exação se aplique a imóveis de propriedade estatal a serem revertidos ao término do contrato de concessão.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001771-31.2020.8.08.0000, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021)

Infere-se, dos trechos em destaque, que esta colenda Câmara enfrentou de modo expresso os temas suscitados nas razões dos aclaratórios, havendo solucionado a controvérsia travada no bojo do recurso principal com amparo em fundamentação suficiente e apropriada,
inexistindo afronta ao dever de motivação
insculpido no artigo 93, IX, da Constituição da República.

Com efeito, do inteiro teor do voto que conduziu o julgado recorrido colhem-se as seguintes considerações a respeito das disposições insculpidas no artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil:

Conforme dispõe o
artigo 1.018, § 2º, Código de Processo Civil
, o agravante, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento, procederá à juntada, aos autos do processo originário, de cópia da petição do recurso, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruíram.

Ao contrário do que sustenta o ente público recorrente, a referida previsão normativa se aplica ao caso concreto, na medida em que
o feito originário tramita em meio físico
, não se tratando, pois, de autos eletrônicos.

Com efeito, nos
processos híbridos
(recurso digital e ação de origem física, ou vice-versa) a diligência em apreço se torna
obrigatória
, visto que o Magistrado
“a quo”
não tem, em casos que tais, condições de tomar conhecimento da interposição do agravo de instrumento para que, querendo, possa exercer o
juízo de retratação
(1.018, § 1º, CPC).

O descumprimento dessa exigência, de acordo com o § 3º do aludido dispositivo,
“desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento”
.

Sobre a questão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correspondência normativa prevista no Código Buzaid, definiu tese vinculante (
Tema 284/STJ
) no sentido de que a
“prova será feita, ao menos no comum dos casos, por certidão do cartório ou da secretaria, que ateste haver o prazo decorrido in albis”
(REsp 1008667/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2009, DJe 17/12/2009).

Na vertente hipótese, a agravada carreou aos autos cópias do feito originário a indicar que não houve a comunicação formal da interposição do recurso no período compreendido entre a data em que proferida a decisão e o oferecimento da peça de defesa técnica, em
24.09.2020
(fl. 16 do evento 17, ID 851065).

Note-se, por oportuno, que, conquanto veiculada em petição avulsa posterior às contrarrazões recursais, a arguição da matéria não foi alcançada pela
preclusão consumativa
, pois a irregularidade se manifestou, na espécie, de modo
superveniente
, eis que a suspensão dos prazos operada pelo
Ato Normativo TJES nº 064/2020
, vigente até
28.09.2020
, não alcançou os feitos que tramitam no meio digital, ensejando atípica discrepância no trâmite processual.

Não obstante, assiste razão ao Município agravante quando aduz que a arguição preliminar não deve ser acolhida na ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa da parte agravada, conforme vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça [...]. [evento 26, ID 1068397]

A respeito da incidência de
precedentes vinculantes
firmados pelo Excelso Pretório ao caso concreto, consignou-se que:

O Supremo Tribunal Federal, [...] ao fixar o
Tema 437
de sua sistemática de repercussão geral, assentou que
“
incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo
”
(RE 601720, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-200 DIVULG 04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017).

Sob essa perspectiva, parece-me inviável cogitar, em sede de cognição sumária, da extensão da imunidade tributária recíproca em benefício de empresa privada,
ainda que a exação se aplique a imóveis de propriedade estatal a serem revertidos ao término do contrato de concessão

[art. 35, § 1º, Lei Federal 8.987/1995].

Sabe-se, afinal, que as concessionárias de serviços públicos sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, respondendo, do mesmo modo, por suas obrigações civis, trabalhistas e de natureza tributária. Cumpre, ainda, destacar que a Constituição dispôs ser a imunidade tributária recíproca às
autarquias
e
fundações
mantidas pelo Poder Público, no que concerne aos respectivos patrimônios, ao passo que
excluiu as prestadoras de serviço público e concessionárias
(art. 150, VI,
“a”
e § 2º, CRFB/88).

Na espécie, conquanto preste serviço de natureza pública, a agravada é pessoa jurídica de direito privado com
claro objetivo de auferir lucro
, razão pela qual a imunidade recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao seu patrimônio.

A definição do
Tema 385
da repercussão geral do Excelso Pretório reforça esse entendimento, pois traduz orientação no sentido de que
“
a
imunidade recíproca
, prevista no art. 150, VI,
a,
da Constituição
não se estende

a empresa
privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela
exploradora de atividade econômica com fins lucrativos
. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”
.

Veja-se, nesse sentido, o seguinte aresto da Corte Suprema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI.
EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA.

1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução nos Temas 437 e 385 da repercussão geral.

2.
A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo
.

3. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

(RE 1170302 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

O que pretende a empresa embargante é fazer prevalecer tese explicitada no
julgamento

monocrático
da
Reclamação 32.717/SP
, em que se identificou
causa de distinção
a afastar a incidência dos precedentes vinculantes invocados no aresto hostilizado (
Temas 385 e 437/STF
) à COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, cujo controle acionário, dentre outras peculiaridades, pertence em sua quase totalidade à União.

Deixou, contudo, de demonstrar que se encontra em situação análoga à daquela pessoa jurídica, tampouco havendo ilidido a constatação inicial de que a exploração do serviço público que lhe fora concedido satisfaz, primordialmente, interesse de acúmulo patrimonial
privado
, não havendo falar, ao menos em princípio, em afronta à imunidade tributária recíproca (150, VI,
“
a”,
CF) ou na configuração do fenômeno da confusão (381, CC), já que é a embargante que figura como sujeito passivo da exação na condição de possuidora (34, CTN).

A pretensão voltada à alteração de tal entendimento, a toda evidência,
extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios
, devendo, pois, ser deduzida em via processual apta a modificar a conclusão do julgamento anterior.

Posto isso, não havendo omissão relevante a ser sanada nesta oportunidade, nem mesmo para fins de
prequestionamento
da matéria
1
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Consigno, a título de
advertência
, que a oposição de novos embargos declaratórios, fundados no mero descontentamento para com o desfecho dado à insurgência original, redundará na aplicação das penalidades previstas em lei visando a coibir a deslealdade processual.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

1.
Veja-se, nesse sentido: EDAgRCL
100160025324
, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO,
PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
, Julgamento: 05/06/2017, Publicação: 08/06/2017; EDAC
24120217278
, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Julgamento: 24/11/2014, Publicação: 03/12/2014; entre outros.

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
- CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA
S
PARTE
S
.
TENTATIVA FRUSTRADA AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

2. A despeito do esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento fustigado, percebe-se que o cerne da sua irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo para com o resultado da análise do primitivo agravo de instrumento.

3. Na hipótese em apreço, este douto Colegiado enfrentou de modo expresso os temas suscitados nas razões dos aclaratórios, havendo solucionado a controvérsia travada no bojo do recurso principal com amparo em fundamentação suficiente e apropriada, inexistindo afronta ao dever de motivação insculpido no artigo 93, IX, da Constituição da República.

4. A pretensão voltada à alteração das conclusões lançadas no provimento hostilizado, a toda evidência, extrapola a finalidade integrativa dos embargos de declaração, devendo, pois, ser deduzida em via processual apta à sua modificação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas,
ACORDA
a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.